Tribunal: TJSP
Processo: 1502270-64.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP) E PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL (ART. 28, L. 11.343/06). Sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Irresignação da defesa apenas quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Dosimetria. Pena bem aplicada. Manutenção do regime inicial semiaberto, em razão das

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP) E PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL (ART. 28, L. 11.343/06). Sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Irresignação da defesa apenas quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Dosimetria. Pena bem aplicada. Manutenção do regime inicial semiaberto, em razão das circunstâncias do crime, que, inclusive, justificaram a exasperação da pena-base, já que anormais para a espécie. Inteligência do art. 33, §3o, CP. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.